Tribunal: STF
Processo: ARE 1361278
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 63): 



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. LEI N. 10.559/2002. PROMOÇÃO NA INATIVIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. REPARAÇÃO ECONÔMICA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 



    1. Com a advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8° do ADCT/88, foi instituído o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura militar no período de 18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada. 



    2. Hipótese em que não se discute nos autos a condição de anistiado político do autor, cingindo-se a controvérsia quanto à possibilidade de conceder-se a ele a promoção, na inatividade, a postos superiores na carreira militar.



     3. Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse. 



    4. Nem o art. 8° do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento.



    5. Embora a superveniência da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8° do ADCT da CF/88, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/32, a contar da vigência do referido diploma legal — repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação econômica ou indenizatória, razão pela qual, na espécie, restou prescrito eventual direito à promoção pretendida, decorrente de anistia política. 



    6. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 85).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, X, da Constituição Federal e ao art. 8º do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 14):



    “ (...) apesar do reconhecimento do autor como anistiado político, a Ré não obedeceu o critério de promoção à graduação que ele faria jus, caso tivesse permanecido na Aeronáutica, contrariando, assim, o que preceitua a Lei 10.559/2002, bem como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal - STF, que ao julgar casos tais, manifestou-se no sentido que o anistiado deve ter acesso às promoções, como se na ativa estivesse, independentemente de aprovação em cursos ou avaliação de merecimento, devendo serem observados os prazos de permanência em atividades inscritos na lei e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação do óbice da súmula 636 do STF (eDOC 6, pp. 50-51).



    Em 14.12.2021, o Ministro Presidente negou seguimento ao recurso, ao entendimento de que, se houvesse, a alegada ofensa seria reflexa, além da aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 66).



    O recorrente interpôs agravo regimental pedindo a reconsideração da decisão de negativa de seguimento (eDOC 68).



    A Presidência julgou prejudicado o agravo e reconsiderou a decisão (eDOC 70).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário (eDOC 75).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifica-se que a discussão acerca da prescrição dos direitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da condição de anistiado político demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.559/2002 e Decreto 20.910/32). Não restando demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA LEIS 10.559/2002 E 10.726/2003. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AOS EFEITOS RETROATIVOS DA PORTARIA QUE RECONHECE A CONDIÇÃO DE ANISTIA DO POLÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279 E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Apreciação do recurso extraordinário requer a análise de fatos e provas da causa (Súmulas STF 279), além do reexame de matéria de índole ordinária, hipóteses inviáveis nesta via. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 651.818-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 4.5.2011). 



    “CONSTITUCIONAL. MILITAR. ANISTIA. PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - O exame do RE demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (AI 739.908-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.5.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. ANISTIA. LEI N. 10.559/02. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Controvérsia decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 739.917-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente